Tribunal: TJSP
Processo: 2064249-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória – Justiça Gratuita – Objeto recursal não exaurido mesmo diante do sentenciamento do Feito, dada a interposição de Recurso de Apelação pelo Autor – Indeferimento – Manutenção – R. Decisão agravada adequadamente fundamentada - Recorrente que reside em Comarca extremente distante do foro do ajuizamento da Ação – Custas de deslocamento que são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória – Justiça Gratuita – Objeto recursal não exaurido mesmo diante do sentenciamento do Feito, dada a interposição de Recurso de Apelação pelo Autor – Indeferimento – Manutenção – R. Decisão agravada adequadamente fundamentada - Recorrente que reside em Comarca extremente distante do foro do ajuizamento da Ação – Custas de deslocamento que são evidentemente maiores do que as custas processuais, fixadas no piso tributário, diante do valor da causa - Fato que afasta a presunção de hipossuficiência financeira da Pessoa Natural – Inexistência de situação excepcional a justificar a benesse pretendida – Recebimento, ademais, de depósitos de créditos de valores consideráveis em período inferior a um mês - Renda auferida incompatível com a gratuidade pretendida - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.